Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1013899-98.2019.8.11.0002 movida pelo Ministério Público Estadual, em favor de SILVANA ONOFRE, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio XARELTO 20MG conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Trombofilia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que resta demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação por parte da paciente.
Alega que a médica que acompanha a paciente consignou que não há outro fármaco no SUS que realize o mesmo efeito do Xarelto.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o Estado forneça imediatamente o medicamento Xarelto 20mg à autora e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.
Por outro lado, o atestado médico acostado aos autos de origem, após a determinação do Juízo para emendar a inicial, não fundamenta a imprescindibilidade do remédio e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, vejamos:
“Paciente, 30 anos, com Trombofilia, em acompanhamento com hematologista com consequências gestacionais necessita de uso regular de Xarelto, sem possibilidade de uso de qualquer outra medicação fornecida pelo SUS. Se gestação, necessário uso de Enoxaparina” (ID 25553571).
Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.
Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator